Tribunal: TJMT
Processo: 0032470-95.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032470-95.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), FREDEVINDO MARCHIORI - CPF: 006.911.609-10 (APELADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (APELADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ASSISTENTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ASSISTENTE), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (APELADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA - CNPJ: 12.368.922/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – TERRAS DE DOMÍNIO DO EMBARGANTE ALIENADAS A
NON DOMINO
– NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESISTÊNCIA DA EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1- De acordo com a jurisprudência da Corte Superior,
“na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente”
. (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021).

2-
O STJ rechaça alegação de nulidade quando a questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, é propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, pois se traduz em "nulidade de algibeira". No caso, a Apelante tinha plena ciência do ajuizamento e do trâmite da Ação Anulatória, não pediu seu ingresso na qualidade de terceira interessada, não se insurgiu quanto à ordem de suspensão do trâmite deste processo até o julgamento daquela demanda em virtude da prejudicialidade externa e, depois que estes Embargos foram sentenciados, quer alegar que deveria ter sido chamado para integrar aquela Ação e que a sentença ali proferida, que serviu de fundamento para esta, não lhe atinge.

3-
“Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora.
(AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018).

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Mário Marcio Uemura Meira
e o segundo pela empresa
Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda.
, em que objetivam a reforma da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo
Espólio de Fredevindo Marchiori
em virtude da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela Apelante Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda. em desfavor da empresa Safrafértil Comercial do Brasil Ltda., de Roberto de Arruda Zarate e outros.

O Juiz julgou procedente o pedido, determinou o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel rural com área de 2.121 hectares, situado no lugar denominado “Lage”, no Município de Rosário Oeste, desmembrado da área maior de 2.249,2500 hectares, matriculada sob o n.o 1460, do RGI daquela Comarca, ante a declaração de nulidade do negócio jurídico que originou a hipoteca e subsequente constrição judicial do bem, reconhecendo, de conseguinte, o domínio do Espólio em relação ao imóvel.

A Embargada foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O primeiro Apelante, Mário Marcio Uemura Meira alega que, na qualidade de terceiro interessado, está sendo prejudicado pela sentença.

Aduz que quem deu causa ao processo foi o Espólio Embargante, porque
“não fiscalizou o registro ao longo do tempo”
.

Argumenta que a Embargada/Apelante Fertilizantes Mitsui e, menos ainda, o cessionário, não devem ser condenados ao pagamento das verbas de sucumbência, ante a evidente boa-fé diante da desídia do Espólio e herdeiros de Fredevindo Marchiori que, por sua vez,
“estão se beneficiando de sua manifesta desídia no trato com o referido imóvel”
.

Aduz que na
“sentença condenou-se a Embargada, que agiu com nítida boa-fé, ao pagamento de todo ônus sucumbencial (10% sobre o valor da causa, correspondente ao proveito econômico), todavia, ao contrário do que se verifica na r. sentença, a Embargada não deu causa ao litígio, mas sim, Roberto Arruda Zarate Lopes, Ana da Silva Zarate Lopes, Sr. João Valdir Garcia dos Reis e Maria Helena Rondon Garcia dos Reis, que foram apontados no registro
de
propriedade do imóvel no Livro 02 do RGI de Rosário Oeste, trazendo consigo a presunção absoluta de propriedade.”

Assim, requer a reforma da sentença para afastar a condenação de honorários de sucumbência da Embargada.

A segunda Recorrente, por sua vez, sustenta que, na qualidade de credora hipotecária de Roberto Arruda Zarate Lopes e outros, deveria ter integrado a Ação Anulatória na qualidade de litisconsorte necessário e, como não fez parte daquela demanda,
“resta cristalino que seu direito a penhora do imóvel da matrícula 15.743 do RGI de Rosário Oeste (antiga matrícula 1460) se mantém hígido, eis que lhe é ineficaz a sentença anulatória”
. Ou seja, afirma que o Juiz
a quo
deveria ter preservado a garantia.

Também alega que quem deu causa ao processo foi o próprio Apelado, porque não fiscalizou o registro ao longo do tempo, de modo que não merece ser apenada com o ônus da sucumbência, ante a sua evidente boa-fé e a desídia do Espólio e herdeiros de Fredevindo Marchiori.

Insiste que não deu causa ao litígio, mais sim o Apelado e os herdeiros,
“pois foram responsáveis pelo registro da hipoteca e penhora em favor da Apelante, em face da inércia de dezesseis anos do falecimento de Fredevindo (1993) até a averbação da ação anulatória em (2009)”.

Assevera que figurou como terceira de boa-fé e, portanto, não lhe são imputáveis os ônus da sucumbência.

Requer o provimento do Recurso com a manutenção da garantia hipotecária em seu favor. Alternativamente, que seja invertido os ônus da sucumbência.

Contrarrazões do Espólio de Fredevindo Marchiori no Id. 121831497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, em 1999 a empresa Fertilizantes Mistui ajuizou Ação de Execução (n.o 0010753-47.1999.8.11.0041) em desfavor de Roberto de Arruda Zarate e outros e, considerando que os devedores constituíram hipoteca de três imóveis, dentre eles o imóvel rural denominado Fazenda Iguatemi II, situado no Lote Lage, em Rosário Oeste, com 2.121,00 hectares, requereu, caso não houvesse o pagamento no prazo de 24 (vinte e quatro horas), que fosse determinada a penhora dos imóveis.

Não houve o pagamento e a penhora foi registrada na matricula do imóvel denominado Fazenda Iguatemi II, em 23/09/2003.

Em dezembro de 2007, ao tomar conhecimento da Ação de Execução, o Apelado manejou os Embargos de Terceiro ao argumento de que o falecido Fredevindo Marchiori era o legítimo proprietário daquele bem, que foi desmembrado de área maior também pertencente ao
de cujus
, com 2.249,2500 hectares, objeto da matrícula 1460, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste.

Argumentou que Roberto Arruda Zarate Lopes jamais adquiriu imóvel algum do
de cujus
.

Aduziu que tomou conhecimento da suposta venda nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000009-69.1989.811.0032, quando o Requerido daquela demanda, Olavo José da Silva, denunciou essa suposta venda realizada pelo
de cujus
para Roberto Arruda Zarate Lopes.

Asseverou que a Escritura Pública foi lavrada depois de decorridos 05 (cinco) anos do óbito de Fredevindo Marchiori, motivo pelo qual é nula, assim como os demais atos dela decorrentes (abertura de matrícula, registro, hipoteca, penhora etc.).

Requereu a suspensão da Ação Executiva, e o acolhimento dos Embargos de Terceiro para excluir o bem penhorado naquele processo, diante da inexistência jurídica de venda feita por pessoa falecida, condenando a empresa Embargada às verbas de sucumbência.

O pedido de efeito suspensivo foi acolhido, de modo que o trâmite da Ação Executiva foi sobrestado até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

A empresa Embargada/Apelante apresentou defesa em 2011. Suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, e de falta de interesse de agir. No mérito, argumentou que agiu de boa-fé; que o registro de transmissão de propriedade no Registro de Imóveis, para fins de garantia de crédito, gera presunção de que aquele que consta da matrícula do imóvel na condição de proprietário é o efetivo titular do domínio, bem como que não é exigido do credor que realize pesquisa sobre as circunstâncias do negócio de aquisição da propriedade entre o garantidor hipotecário e o terceiro.

Sustentou que não pode ser prejudicada por terceiros e que a hipoteca é juridicamente perfeita. Isso é, alegou que não há motivo jurídico autorizador para a desconstituição da penhora, pois agiu em exercício regular do seu direito de credora.

Quanto ao argumento de que a Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada depois do óbito do proprietário do imóvel, afirmou que eventual nulidade ou inexistência do negócio jurídico deveria ser objeto do litígio contra o suposto adquirente
“e não em face do credor hipotecário”.

Ao final, requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, ou a improcedência do pedido, com a condenação do Embargante/Apelado ao pagamento das verbas de sucumbência.

O Espólio Embargante/Recorrido impugnou a peça de defesa e informou que, em 03/04/2009, ajuizou Ação de Anulação de Ato Jurídico em face de Roberto Arruda Zarate Lopes, Ana da Silva Zarate Lopes, João Valdir Garcia dos Reis e Maria Helena Rondon Garcia dos Reis (Processo n.o 0000306-75.2009.8.11.0032).

O feito foi saneado, as preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, bem como de falta de interesse processual foram rejeitadas, indeferido o pedido de prova emprestada formulado pelo Embargante/Recorrido e determinada a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Conforme se extrai do Termo da Audiência realizada em 12/02/2014, o trâmite processual dos Embargos de Terceiro foi suspenso até o julgamento da Ação de Anulação de Ato Jurídico, diante da prejudicialidade externa (Pág. 66, Id. 121831472).
Não houve qualquer recurso contra essa decisão.

Em 07/03/2019 a Ação de Anulação de Ato Jurídico foi sentenciada. Os pedidos foram julgados procedentes, declarada a nulidade do negócio jurídico corporificado na Escritura Pública de Compra Venda lavrada no Livro de Escrituras n.o 21, fl. 105/106, do Cartório do 2.o Ofício de Notas da Comarca de Rosário Oeste, atinente ao imóvel de matrícula 1460, do RGI de Rosário Oeste, com efeitos
ex tunc
e, portanto, consignou-se que os efeitos alcançam eventuais averbações promovidas na matrícula do imóvel, com a ordem de restauração integral da matricula anterior ao
status quo ante
.

Por fim, o Julgador determinou a expedição de ordem de cancelamento do registro, inclusive fazendo constar o trânsito em julgado daquela sentença, que ocorreu em 22/05/2019.

Conforme se extrai daqueles autos, a ordem foi cumprida em 19/02/2020, data em que foram cancelados o registro da Escritura Pública e os registros e averbações subsequentes, restaurando integralmente na matrícula 1460, a área de 2.249,2500 hectares.

Na mesma data (19/02/2020) o registro n.o 1 da matrícula 15.743 também foi cancelado e, por conseguinte, todos os registros e averbações subsequentes.

Em 28/06/2019, as partes foram intimadas para manifestar quanto ao julgamento da Ação de Anulação de Ato Jurídico.

A empresa Embargada/Apelante informou que cedeu à empresa BJD Direitos Creditórios S.S. Ltda., por meio de Escritura Publica de Cessão de Direitos Creditórios e outras avenças, o crédito executado e que a cessionária, por sua vez, em 19/03/2018, cedeu os créditos à Mário Marcio Uemura Meira, que passou a ser o atual titular da Ação de Execução e requereu sua intimação para integrar o polo passivo dos Embargos.

Sobreveio a sentença. O Julgador indeferiu o pedido de substituição processual com fundamento no artigo 109, do CPC.

No mérito, tendo em vista a sentença que declarou a nulidade da Escritura Pública e de todos os atos posteriores, firmou convicção de que não há falar em constrição. Assim, julgou procedente o pedido, determinou o cancelamento da penhora e condenou a empresa Embargada ao pagamento das verbas de sucumbência.

Conforme relatado, tanto Mário Marcio Uemura Meira, na qualidade de terceiro interessado, quanto a empresa Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda. recorreram da sentença e, inobstante o Recurso de Apelação do terceiro ter sido protocolado antes do Apelo da empresa Embargada, analiso primeiro este, pois é mais abrangente.

A empresa Fertilizantes Mitsui sustenta que, na qualidade de credora hipotecária de Roberto Arruda Zarate Lopes e outros, deveria ter integrado a Ação Anulatória na qualidade de litisconsorte necessário e, como não fez parte daquela demanda,
“resta cristalino que seu direito a penhora do imóvel da matrícula 15.743 do RGI de Rosário Oeste (antiga matrícula 1460) se mantém hígido, eis que lhe é ineficaz a sentença anulatória”
. Ou seja, afirma que o Juiz
a quo
deveria ter preservado a garantia.

Também alega que quem deu causa ao processo foi o próprio Apelado, porque não fiscalizou o registro ao longo do tempo, de modo que não merece ser apenada com o ônus da sucumbência, ante a sua evidente boa-fé e a desídia do Espólio e herdeiros de Fredevindo Marchiori.

Insiste que não deu causa ao litígio, mais sim o Apelado e os herdeiros,
“pois foram responsáveis pelo registro da hipoteca e penhora em favor da Apelante, em face da inércia de dezesseis anos do falecimento de Fredevindo (1993) até a averbação da ação anulatória em (2009)”.

Assevera que figurou como terceira de boa-fé e, portanto, não lhe são imputáveis os ônus da sucumbência.

Requer o provimento do Recurso com a manutenção da garantia hipotecária em seu favor. Alternativamente, que seja invertido os ônus da sucumbência.

Sem maiores delongas, em que pese os argumentos vertidos pela Apelante a sentença não comporta reforma, já que o caso não versa sobre anulação de negócio jurídico e sim de negócio jurídico nulo, pois a
Escritura Pública que deu causa à abertura da matrícula da Fazenda Iguatemi II (n.o 15.743), cujo imóvel foi dado em garantia hipotecária para a empresa Apelante,

foi lavrada quando o vendedor já havia falecido há mais de 05 (cinco) anos.

Ou seja, o caso versa sobre venda a
non domino
, que
“é aquela realizada por quem não é o proprietário da coisa e que, portanto, não tem legitimação para o negócio jurídico. Soma-se a essa condição, o fato de que o negócio se realiza sob uma conjuntura aparentemente perfeita, instrumentalmente hábil a iludir qualquer pessoa”.
(REsp n. 1.473.437/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 28/6/2016).

De acordo com a jurisprudência da Corte Superior,
“na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo,
sendo irrelevante a boa-fé do adquirente
”
. (AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Logo, se não há consentimento do proprietário do imóvel dado em garantia, o ato é inexistente e, como tal, não gera qualquer efeito jurídico, afigurando-se irrelevante, para essa conclusão, a boa ou má-fé da Apelante.

De mais a mais, uma vez configurada a coisa julgada em relação ao pedido de nulidade da Escritura Pública de compra e venda lavrada quando Fredevindo Marchiori já havia falecido, não há como declarar a validade da Escritura Pública de Constituição de Hipoteca, no qual os Executados deram o imóvel em garantia, muito menos manter a constrição.

Quanto à tese de que, na qualidade de credora hipotecária, deveria ter integrado a Ação de Anulação de Ato Jurídico; contudo, não foi chamada e, por esse motivo, deve ser mantido hígido o direito a penhora do imóvel da matrícula 15.743, porque a sentença proferida naquele processo é ineficaz em relação a ela (Apelante), também não deve prevalecer.

De fato,
“o credor hipotecário é litisconsorte necessário no processo de anulação de escrituras públicas de compra e venda e respectivas matrículas relativas ao imóvel objeto da garantia, dado o seu interesse na preservação da solvabilidade do seu crédito”
. (TJ-MT - AI: 01017074820118110000 101707/2011, Relator: DES. JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 13/06/2012, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2012). Contudo, é inconteste que a Recorrente tinha ciência da existência e do andamento daquela Ação Anulatória, sobretudo porque o trâmite deste processo foi suspenso até o julgamento daquela demanda e essa determinação, conforme já exposto, foi ordenada oralmente pelo Juiz singular, na audiência de instrução e julgamento, quando estavam presentes seu representante legal e o advogado constituído.

Assim, o argumento da Recorrente não se sustenta porque,
bastaria pedir seu ingresso naquela demanda; contudo, optou por esperar o resultado do julgamento daquela Ação e, com o pronunciamento judicial declarando a nulidade da Escritura Pública e demais atos subsequentes, apresenta adução de nulidade fundamentada no artigo 506 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros."

Neste caso, mesmo que não tenha integrado aquela lide, a tese recursal não pode ser acolhida, sob pena de se fomentar condutas que contrariam a boa-fé objetiva.

Não se pode olvidar que o STJ rechaça alegação de nulidade quando a questão trazida pela parte,
em que pese seu prévio conhecimento
, é propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, pois se traduz em "nulidade de algibeira".

A “nulidade de algibeira” ocorre, portanto, quando a parte,
ciente de determinada irregularidade processual, permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior que lhe seja conveniente
. A Apelante tinha plena ciência do ajuizamento e do trâmite da Ação Anulatória, não pediu seu ingresso na qualidade de terceira interessada, não se insurgiu quanto à ordem de suspensão do trâmite deste processo até o julgamento daquela demanda em virtude da prejudicialidade externa e, depois que estes Embargos foram sentenciados, quer alegar que deveria ter sido chamada para integrar aquela Ação e que a sentença ali proferida, que serviu de fundamento para o
decisum
objeto deste Apelo, não lhe atinge.

Evidente, portanto, a existência de manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. (REsp n. 1.798.849/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020).

Em relação às verbas de sucumbência, ainda que a Apelante tenha tomado ciência da venda
non domino
quando do ajuizamento dos Embargos de Terceiro, quando apresentou defesa impôs resistência aos fundamentos do Espólio Embargante/Apelado e, mesmo depois de reconhecido, por sentença transitada em julgado,
que aquele ato é inexistente e, como tal, não gera qualquer efeito jurídico, ainda assim, neste Recurso,
impõe resistência a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio jamais foi dos Executados; logo, cabível a sua condenação aos ônus da sucumbência.

Com efeito:

[...]. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés,
aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 782.290/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/09/2017; AgRg no REsp 827.791/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 17/8/2007; REsp 441.790/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 1o/8/2006. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa

Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda.
e, considerando que, nas suas razões recursais, o Apelante Mário Marcio Uemura Meira pugna apenas pela inversão do ônus da sucumbência, pelos motivos acima expostos,
nego provimento ao Apelo do terceiro interessado
.

Majoro os honorários recursais (de 10%) para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022